Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-59.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000787-59.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA - CPF: 840.428.261-72 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA - CPF: 840.428.261-72 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA - CPF: 840.428.261-72 (APELADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação nº 1000787-59.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelante
: VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA

Apelado
: VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS

- FATURA ENERGIA ELÉTRICA -

COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000787-59.2019.8.11.0003

Apelação nº 1000787-59.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelante
: VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA

Apelado
: VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA
e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, proposta por
VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$4.058,08. Julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recíproca.

Apelação da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Id. 36753577):

Defende a legalidade das cobranças efetuadas a título de recuperação de consumo. Afirma que a requerida seguiu os exatos termos da legislação aplicável à espécie, a fim de apurar a ocorrência de irregularidade no medidor da parte recorrida, tendo produzido nos autos as devidas provas inerentes à constatação. Alega que no ato da vistoria fora constatada a existência de “desvio de energia no ramal de entrada", que alterava a leitura do consumo de energia para menor. Aduz que é desnecessária a retirada do aparelho e posterior envio para análise técnica, nos casos em que não há danos no aparelho de medição, porquanto a irregularidade constatada mantém o medidor intacto.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para declarar a regularidade dos procedimentos adotados pela requerida quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, a fim de determinar que a parte autora realize o pagamento integral do valor faturado.

Apelação do Autor
(Id. 36753581): busca, em síntese, a condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id: 36753586).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020